Tribunal: STF
Processo: Rcl 78768
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo regimental na reclamação. Alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de vistas à PGR. Decisão fundamentada em jurisprudência consolidada do STF. Vistas à PGR dispensada nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. Fundamentação per relationem. Possibilidade. Ausência de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Ausência de teratologia do ato reclamado. Negado provimento ao agravo regimental.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Jaciara Maria da Silva em face de decisão que negou seguimento à reclamação aos argumentos de que não houve teratologia do ato reclamado e de que o STF consolidou entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber a) se há nulidade da decisão agravada por não ter sido dado vista à PRG; b) se é possível utilização de fundamentação per relationem nas decisões judiciais e c) se há teratologia no ato reclamado.



    III. Razões de decidir



    3. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. A parte recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. Este Tribunal consolidou entendimento no sentido de não existir nulidade ou qualquer ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal no fato de o provimento judicial utilizar-se de fundamentação ou motivação per relationem. 



    5. Considerando que a decisão agravada encontra-se fundamentada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não há que se falar em nulidade por ausência de vistas à Procuradoria-Geral da República, conforme disposto no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    6. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e os paradigmas da repercussão geral incidentes no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto.



    7. O Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte ou violação à autoridade de suas decisões (art. 988, I e II, do CPC). 



    IV. Dispositivo



    9. Negado provimento ao agravo regimental.